Tribunal: TJES
Processo: 5012684-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012684-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012684-88.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO VOTORANTIM S.A., GLEICY MOURA BOSI

RECORRIDOS
: GLEICY MOURA BOSI, BANCO VOTORANTIM S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS QUE NÃO ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE QUANTO A TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora afirma que a RÉ promoveu cobranças abusivas de juros, taxas administrativas e seguro prestamista inseridos em seu contrato de financiamento. Diante disso, requer a nulidade das cláusulas contratuais e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar a ré ao ressarcimento em dobro de valores pagos a título de seguro e tarifa de avaliação. Inconformados, tanto a parte autora, quanto a parte ré interpuseram recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão nos recursos interpostos pelas partes consiste: (i) na verificação dos aspectos legais para cobrança dos juros remuneratórios, das taxas administrativas previstas no contrato de financiamento e do seguro “prestamista”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões da ré. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso da autora a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

5. Ao mérito, verifico que as partes pretendem o reexame da discussão referente às cobranças lançadas no seu contrato de financiamento, quanto aos juros remuneratórios, bem como a título de tarifa de cadastro, registro do contrato no órgão de trânsito e seguro prestamista, de modo que, no que concerne às matérias atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

6. Quanto aos juros aplicados no contrato em debate, entendo que restou caracterizada a alegada abusividade nesse particular, valendo inclusive a reprodução do seguinte trecho da r. sentença quanto ao tema: “[...]
No caso em apreço, verifico que as normas contratuais (ID 56203733) são claras quanto à taxa de juros remuneratório (3,07% a.m. e 44,52% a.a.), valor total do financiamento (R$ 87.327,00), valor da parcela (R$ 1.455,45) e quantidade de parcelas mensais (60 parcelas). Ademais, verifica-se que a parte autora menciona a média da taxa de juros em contratos de financiamento na época da celebração do contrato de 2,26% a.m., pondo em evidência que, ao contrário do sustentado e do que já se decidiu por este Juízo (em casos que a taxa de juros é quase duas vezes maiores do que a média de mercado aplicado pelo mesmo período), a taxa de juros 3,07% a.m. não se demonstrado muito diverso e longe da média de mercado (2,26%), ou seja, a taxa de juros está próxima da média que o mercado vinha praticando em financiamentos congêneres à época dos fatos, ao passo que o percentil pactuado não se demonstra abusivo para o caso
. [...]”. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusivas as taxas superiores ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado; o que não se enquadra no contrato em questão, considerando as taxas informadas na exordial.

7. Sobre a Tarifa de Cadastro, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde, em regra, à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se
:
“[...]
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

8. Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “ [...]
Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado.
[...]”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).

9. O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]”.

10. Ocorre que, no caso dos autos, nota-se que a contratação do financiamento ocorreu em novembro de 2022, sendo cobrado do consumidor o valor de R$ 999,00 a título de tarifa de cadastro. À época dos fatos, a estipulação de tarifa de cadastro para bancos privados, consoante média praticada no mercado, perfazia a quantia de R$ 734,94, de acordo com a divulgação do BACEN (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados). Portanto, a diferença entre o valor cobrado e a média praticada no mercado equivale a R$ 264,06. Como ressaltado, a tarifa é devida, mas o excesso na sua cobrança, em comparativo a média do mercado, mostra-se abusivo, o que permite, no caso concreto, a devolução simples da diferença encontrada. Por tais motivos, merece reforma a r. sentença nesse particular.

11. Por sua vez, no que concerne à tarifa de registro de contrato, é necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o Tema nº 958, com a seguinte tese: "
É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
."

12. Assim, a cobrança pela realização do registro do contrato revela-se legítima, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço.

13. Isso posto, não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), mas, no caso dos autos, a demonstração da existência/inexistência do registro do contrato só poderia ser realizada por meio da simples apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), cuja posse é do detentor do veículo. Trata-se de prova cuja produção lhe compete, pois, sendo o detentor (ou ex-detentor) do documento, deveria, no mínimo, apresentar sua cópia para sustentar eventual abusividade da cláusula contratual.

14. No caso concreto, observa-se que a parte consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC, de modo resta acertada a r. sentença quanto à validade da cláusula nesse particular.

15. No que se refere à “tarifa de avaliação de bem”, ao analisar o REsp 1.578.553, em caráter repetitivo, o C. STJ fixou a tese de nº 958 no sentido da “
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
.” Posto isso, desde que se cuide de serviço efetivamente desenvolvido e precificado de forma compatível com o mercado, não há que se falar em abusividade. No presente caso, entretanto, a ré não demonstra ter procedido a efetiva avaliação do veículo, não havendo sequer termo de vistoria ou similar lavrado para avaliação do bem, razão pela qual está configurada hipótese de cobrança abusiva, devendo, mais uma vez, ser mantida a sentença nesse particular.

16. Sobre a cobrança de seguro de proteção financeira, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito o referido tema,
in verbis: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

17. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

18. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, devendo ser restituída.

19. A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

20. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em novembro de 2022, deve ser procedida a restituição em dobro, tal como reconhecido em sentença.

IV. DISPOSITIVO

21. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em relação à parte autora
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, apenas para reformar a sentença a fim de
CONDENAR
a parte ré ao ressarcimento de diferença de quantia cobrada a título de tarifa de cadastro, no importe de R$ 264 (duzentos e sessenta e quatro reais).

Ficam incólumes os demais capítulos da sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

22. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

23. Por sua vez, condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)